Tribunal: TCU
Processo: 025.475/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7716/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido apresentado pelo Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, por meio do qual solicita a anistia da dívida ou a suspensão do parcelamento do débito e da multa que lhe foram imputados no Acórdão 1763/2017-TCU-Primeira Câmara , sob o fundamento de que não possui condições financeiras, no atual cenário, para dar prosseguimento ao pagamento mensal das quantias sem que os atendimentos prestados à população sejam prejudicados; Considerando que a anistia da dívida não pode ser concedida por ausência de fundamento legal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal vem permitindo, em situações excepcionais, a exemplo do Acórdão 8329/2020-TCU-Segunda Câmara , a flexibilização do comando regimental segundo o qual a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; Considerando que o Hospital Darcy Vargas é instituição de caridade e única entidade hospitalar da cidade de Rebouças/PR; Considerando que a notória situação de calamidade vem comprometendo a capacidade de pagamento de pessoas físicas e jurídicas; Considerando que a peticionante demonstra aparentemente a intenção de quitar as dívidas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 217 do Regimento Interno do TCU, e no precedente mencionado em deferir a suspensão do parcelamento até 15/1/2022, cabendo registrar que a eventual adoção dessa medida não afastará os correspondentes acréscimos legais incorridos no período. 1. Processo TC- Processo 025.475/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.700/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas (80.672.561/0001-76); Luiza Maria Semkiw de Andrade (XXX.918.799-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Bartolomeu Pereira (15.821/OAB-PR) e outros, representando Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.